Tribunal: TJDFT
Processo: 0721601-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. PEDIDO NEGADO COM BASE NA AUSÊNCIA DE IDADE MÍNIMA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. ALUNA MAIOR DE DEZOITO ANOS. DECISÃO REFORMADA.
1. A fixação da idade mínima de 18 (dezoito) anos para a matrícula em curso supletivo é exigência contida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação à qual a agravante se submete por imperativo constitucional. Nessa perspectiva, não há que se falar em interpretação à luz da capacidade intelectual representada pela aprovação no vestibular, uma vez que o critério etário estabelecido na legislação é requisito mínimo claramente objetivo, não estando sujeito à interpretação.
2. Possuindo a agravante 18 (dezoito) anos de idade à época em que o agravado negou a matrícula e a aplicação de provas de conclusão do curso EJA-EAD, com base no fato de ela ser menor de idade, impõe-se assegurar-lhe o direito de cursar o ensino supletivo, observada a carga horária e a aprovação nas avaliações para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio.
3. Recurso provido.